Tribunal: TJDFT
Processo: 0725822-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0725822-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: PATRICIA CANDIDA ANSELMO D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, os agravantes pretendem obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que afastou a aplicação da Portaria no 101/2016, do TJDFT, para definição de honorários periciais em que litiga parte beneficiária da gratuidade de justiça. Os recorrentes defendem o cabimento do recurso, ao argumento de que, verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão, no recurso de apelação, será admissível impugnar a decisão interlocutória imediatamente por meio de agravo de instrumento. No mérito, alegam que a decisão agravada atribuiu valor distinto dos honorários periciais a depender da parte sucumbente, afastando a Portaria no 101/2016, do TJDFT, autorizando, dessa forma, que o perito proponha honorários em valores que não observarão o limite legal. Afirmam que se o Distrito Federal for sucumbente na demanda, o pagamento se fará conforme o valor que o profissional entende correto e, caso contrário, sua contraprestação será limitada à Portaria no 101/2016, do TJDFT. Sustentam que a fixação do valor dos honorários periciais em valores que não observam a tabela dessa egrégia Corte de Justiça para casos de gratuidade de justiça afronta o núcleo da legitimidade da perícia, qual seja, sua neutralidade, uma vez que persiste o risco de atuação imparcial do perito. Asseveram que não há a possibilidade de pagamento diferenciado a depender da parte sucumbente. Requerem a concessão de efeito suspensivo. Ao final, pugnam pelo provimento do agravo de instrumento para que sejam observados os limites trazidos pela Portaria no 101/2016, do TJDFT. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Destaque-se a possibilidade de insurgência quanto a essa espécie de questão por meio de agravo de instrumento, à conta do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a partir do julgamento dos REsp's nos 1.696.396-MT e 1.704.520-MT, no sentido de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (Tese no 988). O TJDFT vem trilhando esse mesmo entendimento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No caso dos autos, uma vez fixado o valor dos honorários a serem pagos ao perito, desnecessária a análise em sede de apelação. Assim, a inutilidade futura da insurgência da parte permite que o recurso seja analisado. Nesse mesmo sentido, confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ARTIGO 1.015, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TAXATIVIDADE MITIGADA. URGÊNCIA. PERIGO DE INUTILIDADE POSTERIOR. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. AUTORA BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ÔNUS DA PROVA IMPUTADO AO DISTRITO FEDERAL. VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. PEDIDO DE LIMITAÇÃO. NÃO CABIMENTO. MOMENTO DO PAGAMENTO. SÚMULA 232/STJ. PAGAMENTO IMEDIATO. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento proferido sob o rito de recursos repetitivos, entendeu que a urgência e o perigo de inutilidade de decisão posterior são requisitos para a mitigação da taxatividade no cabimento de agravo de instrumento, de forma a resguardar o direito da parte. A Portaria Conjunta no 101/2016, deste TJDFT, regulamenta o pagamento e fixa os valores dos honorários periciais no âmbito da Justiça do Distrito Federal, cuja parte seja beneficiária da gratuidade de justiça. Os limites estabelecidos na referida norma são aplicáveis às pessoas beneficiárias da gratuidade de justiça, limitação que não contempla o Distrito Federal. Nos termos do § 2o, do artigo 2o, daquela Portaria, o beneficiário da justiça gratuita não estará isento de pagar a integralidade dos honorários acaso seja vencido na causa, sendo que o valor que exceder ao previsto na norma ficará sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3o, do artigo 98, do Código de Processo Civil. Inaplicável à Fazenda Pública o artigo 95, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil, uma vez que a norma é direcionada à parte beneficiária da gratuidade de justiça. Nos termos da Súmula no 232, do Superior Tribunal de Justiça, ainda vigente, a Fazenda Pública, quando parte no processo, fica sujeita à exigência de depósito prévio dos honorários do perito, não sendo razoável impor ao Expert exercer o seu ofício de forma gratuita” (Acórdão 1346854, 07098538820218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no DJE: 29/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Por isso, conheço do presente agravo de instrumento. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Trata-se de recurso objetivando a reforma de decisão que afastou a aplicação da Portaria no 101/2016, do TJDFT, para definição de honorários periciais em que litiga parte beneficiária da gratuidade de justiça. Destaque-se que, ao primeiro exame, a Portaria Conjunta no 101/2016, do TJDFT, prevê limites ao valor dos honorários periciais com relação às pessoas beneficiárias da gratuidade de justiça, limitação que não contempla o Distrito Federal e, portanto, não impede a fixação dos honorários periciais em quantia superior àquela prevista na referida norma apenas porque a outra parte usufrui daquela benesse. Além disso, nos termos do § 2o, do art. 2o, daquela Portaria, o beneficiário da justiça gratuita não está isento de pagar a integralidade dos honorários, sendo que o valor que exceder ao previsto na norma fica sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil. Como se vê, a portaria não limita os valores a serem propostos pelos peritos e sim o valor a ser pago, caso a parte sucumbente seja beneficiada pela gratuidade de justiça. Como bem pontuou o magistrado de origem, “O teto não implicará homologação dos honorários nos valores da Portaria n. 101 do e. TJDFT, mas para os limites de pagamento a serem efetuados pelo Poder Público em favor da parte beneficiária de gratuidade de justiça”. Assim, não há distinção entre os valores a serem recebidos pelo perito, conforme a sucumbência, porquanto foram estabelecidos de forma igualitária entre as partes. Dessa forma, não há que se falar em risco de atuação imparcial do perito considerando-se, exclusivamente, o valor dos honorários arbitrados. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA À PARTE AUTORA. PARCIALIDADE DO PERITO. INOCORRÊNCIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO IGUALITÁRIA. VALOR ARBITRADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. Ao contrário do que alega o Distrito Federal, a Portaria n. 101/2016 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios não retirou da parte sucumbente a responsabilidade pelo pagamento da verba honorária que exceder os limites previstos na regulamentação. O artigo 2o, §2o, da mencionada portaria, estabeleceu que o montante que eventualmente ultrapassar o limite pode ser cobrado pelo perito, na forma prevista no artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil. 2. Dessa forma, não há distinção entre os valores a serem recebidos, conforme a sucumbência, porquanto foram estabelecidos de forma igualitária entre as partes. Em consequência, não há caracterização de parcialidade do perito considerando-se, exclusivamente, o valor dos honorários arbitrados. Ademais, o juízo apresentou fundamentos, com base na análise concreta do objeto da perícia, para fixar o valor. 3. Recurso conhecido e não provido” (Acórdão 1710170, 07391718220228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no PJe: 20/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Por todo exposto, em análise preliminar, não se encontra presente a relevância da argumentação recursal para a concessão do efeito suspensivo pretendido. Com relação ao periculum in mora, a petição de recurso não fez qualquer referência a algum risco de dano irreparável ou de difícil reparação que estivesse sendo causado pela decisão recorrida e que merecesse provimento jurisdicional positivo e imediato que o afastasse. Destaque-se que a tarefa de apontar o risco de dano grave ou de difícil reparação que justifique a pronta atuação do Relator, antes mesmo do julgamento colegiado do recurso, é da parte agravante, que dela não se desincumbe apenas verberando que há urgência na apreciação do pedido (petição de recurso, ID no 48432277, pág. 8). Nem cabe ao relator intuir ou supor quais sejam os riscos em potencial que devam ser afastados por força de liminar eventualmente concessiva de efeito suspensivo. Por isso, não se materializa, na hipótese vertente, o requisito do periculum in mora. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo pretendido. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Oportunamente, sigam à apreciação da douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília, DF, em 04 de julho de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator